Tribunal: TJES
Processo: 5025434-29.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025434-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TATIANA MACEDO SEABRA DE MELLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025434-29.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: TATIANA MACEDO SEABRA DE MELLO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A parte requerente sustentou, em suma, que: I) informa que celebrou compromisso de compra e venda de imóvel com SERGE CLAUDE GUITTON, localizado na Rua Constante Sodré, n. 1.037, Barro Vermelho, Vitória/ES; II) o pagamento foi realizado em parte, com a entrega do veículo da autora em 17/05/2019 (FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, CINZA, 2010/2011, PLACA MTC 5F92-ES, RENAVAM 00212437534); III) aduz que Serge deixou de realizar a transferência do veículo junto ao Detran/ES e o bem permaneceu em seu nome; IV) esclarece que passou a receber multas, cujas infrações foram cometidas em Minas Gerais, as quais não reconhece, pois, não possuía mais o bem; V) o condutor do veículo, à época das infrações, era Júlio Cesar Vieira de Jesus e foi cometida em 27/06/2023; VI) assim que, deduz que Serge vendeu o veículo a Júlio, que por sua vez, também não transferiu o bem para seu nome; VII) relata, por fim que Serge se recusou a outorgar à autora a escritura definitiva do imóvel, o que culminou na ação de adjudicação compulsória (5007219-73.2020.8.08.0024). Pede, em síntese, a antecipação de tutela determinando a parte ré que seja efetuada a transferência do automóvel FIAT UNO/ATTRACTIVE 1.4, CINZA, 2010/2011, PLACA MTC 5F92-ES, RENAVAM 00212437534 para Julio Cesar Vieira de Jesus ou para quem for de direito e indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais). [...]
”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "[i] no que se refere aos débitos alusivos ao IPVA, , julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, TATIANA MACEDO SEABRA DE MELLO, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 23/10/2023.[...]
".

3.
Inconformada, a parte ré (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, sustentando, em resumo, que a sentença seria
extra petita
e que a ordem de "desvinculação" da propriedade seria juridicamente impossível, por violar o art. 120 do CTB. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de "desvinculação" do nome da antiga proprietária do registro do veículo, que comprovou a alienação em juízo, configura julgamento
extra petita
e se tal comando, por sua forma, viola o ordenamento de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de julgamento
extra petita
. O pedido formulado pela parte autora, interpretado de forma lógico-sistemática, tem o objetivo claro e inequívoco de fazer cessar a sua responsabilidade jurídica sobre um veículo que não mais lhe pertence de fato. A transferência era o meio postulado para tal fim. O Juízo de origem, ao determinar a "desvinculação", apenas utilizou terminologia diversa para conceder a tutela final pretendida, qual seja, a desoneração da autora. Não houve, portanto, decisão
extra petita
, pois o provimento jurisdicional atingiu a finalidade essencial da pretensão, que é a cessação da responsabilidade jurídica sobre o bem.

6
.
Do mérito. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia da vendedora e compradora em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária da autora pelas multas e demais encargos após a “alienação” do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

7
. Quanto ao argumento da parte ré de que a decisão viola o art. 120 do CTB, a insurgência parte de uma interpretação excessivamente literal e formalista do comando judicial. A sentença, ao reconhecer o direito da autora, transfere ao DETRAN/ES o ônus de regularizar a situação do veículo no que se refere a sua real propriedade, vez que há nos autos os elementos necessários para tanto, notadamente a prova da alienação e a identificação do adquirente. Assim, cabe à ré instaurar os procedimentos administrativos cabíveis para intimar o novo proprietário a proceder à regularização, ou, se for o caso, lançar restrição administrativa sobre o veículo até que sua situação cadastral seja sanada.

8.
Do mesmo modo, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa da autora sobre o veículo objeto dos autos a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades posteriores à comunicação da venda do carro, caso existam.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)